Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711273-86.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ESPÓLIO DE: DANIEL FERREIRA BATISTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. O recurso foi interposto em 22/5/2025 (ID 72113887). E a comprovação do recolhimento do preparo se deu somente em 27/5/2025 (ID 72221305). Contudo, não basta que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, caput, CPC. E não comprovado o pagamento no ato de interposição, é facultado o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Ante o exposto, intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos termos do 1.007, § 4o do CPC. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora